Tribunal: TJPA
Processo: 0002836-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA - ME, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

EMBARGADO: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE EXAMINA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE OCORREU EM OUTRA LIDE. ERRO MATERIAL EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CIVEL QUE ANULOU A SENTENÇA DE PISO. EMBARGANTE QUE PRETENDE COMPREENDER SE TAL ACÓRDÃO ANULOU TAMBÉM A PARTE DA SENTENÇA QUE DECLAROU A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA CONFIGURAR NA LIDE. NULIDADE INTEGRAL DA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, TORNANDO-LHE NULO O ACÓRDÃO DO ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SUPRIMINDO A OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. AUSENTE ALTERAÇÃO NO JULGADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

EMBARGADO: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET
em face de Acórdão que julgou os Embargos de Declaração apresentado frente a
SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP.

Eis a ementa do acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERIFICADA. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA SEM TRAZER MODIFICAÇÃO À CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Verifica-se, no caso em tela, que o acórdão deixou de abordar acerca de um ponto elencado na sentença, a qual se trata do reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócia da empresa executada. II - Constata-se dos autos que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, tendo em seguida o julgador a quo proferido despacho recebendo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Contudo, sem observar o que preceitua a norma processual atinente ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica, incluído nos artigos 133 e seguintes do CPC, o juiz proferiu sentença declarando a ilegitimidade passiva da sócia, ora embargante, incorrendo, portanto, em error in procedendo, sendo este mais um motivo para que seja anulada a sentença. III - Na presente oportunidade resta suprida a omissão apontada, devendo tal ponto integrar o acórdão embargado, no entanto, o julgamento destes aclaratórios não trazem modificação à conclusão de outrora, quando do julgamento do recurso de apelação. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, tão somente para suprir a omissão sem trazer efeito modificativo ao julgamento do recurso de apelação (ID. 16192730).

Em embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão quedou em erro material. Nesse sentido, afirma que o acórdão teria examinado incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorrida em lide diversa da presente (ID. 16542613).

Foram apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 16682782).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

EMBARGADO: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão ocorreu no erro material. Nesse sentido, percebe-se que a decisão colegiada acabou por examinar incidente de desconsideração de personalidade jurídica ocorrido em processo diverso em que ambas as partes litigam por objeto similar.

Conforme a isso, percebe-se que a embargante apenas visava entender se o acórdão cerne dos primeiros embargos de declaração manteve ou não parte da sentença de piso que declarou a sua ilegitimidade passiva para configurar no feito.

Diante disso, depreende-se que há certo obstáculo para tal consideração: na sentença originária, vê-se que o juízo singular apenas declarou a ilegitimidade passiva da parte por julgar naquele púbere momento do conhecimento jurisdicional pela extinção do processo. Diante disso, percebe-se que tal entendimento somente fora alcançado em razão do fato da embargante ter se apresentado no processo sem ao menos configurar originalmente como polo passivo da demanda.

É o que se observa de trecho da referida sentença. Vejamos:

De saída, determino a exclusao da ré Xysmena Paula Loiola Guimarães da lide, na medida em que, pelo princípio da autonomia da pessoa jurídica, o ente de existência ideal e os sócios que a compõem não se confundem, salvo nas hipóteses previstas em lei. Em realidade, é de certa forma incompreensível a participação da Sra. Xysmena Guimarães na lide, visto que, não obstante não tenha sido posicionada no polo passivo pela exequente nem sua exordial, compareceu espontaneamente nos autos para requerer a sua exclusão da lide (ID. 2612873).

Nesse sentido, tendo-lhe o acórdão que julgou a apelação cível determinado a anulação da sentença e o retorno da ação a sede de piso (ID. 14033995), notório que a legitimidade das partes não pode ser reconhecida neste momento primevo do conhecimento do caso. Portanto, depreende-se que o acórdão que julgou a apelação cível anulou a integralidade da sentença do primeiro grau.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, anulando-se o acórdão de embargos de declaração anterior (ID. 16192730) e declarando que o acórdão da Apelação Cível (ID. 14033995) anulou a integralidade da sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024